Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL PARA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.
1. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos.
2. Se o segurado não é localizado para dar continuidade ao tratamento ambulatorial e resta demonstrado que não está tomando a medicação necessária, havendo relatos de agressividade e ameaças, revela-se a incompatibilidade do agravante com medida mais branda neste momento.
3. Agravo desprovido.